Tribunal: TJDFT
Processo: 0730412-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730412-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA ADRIANA ALVES, JOSE AUGUSTO BEZERRA ALVES, JOSE WAGNER ALVES SILVA, MARIA LIDIANE ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE ALCIDES ALVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Safra S/A em face da certidão (ID 39215559) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Maria Adriana Alves e Outros, intimou a parte Agravante a converter a ação em execução. O Agravante demonstra irresignação em relação ao teor da intimação. Destaca que tem diligenciado no sentido de localizar o bem dado em garantia e que a conversão da ação em execução é uma opção dele. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, com expedição de mandado de busca e apreensão do veículo independente de prova da localização. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Além de se tratar de mero ato ordinatório, explicitado por meio de certidão, não foi determinada a conversão automática da ação em execução, mas somente uma admoestação no sentido de que o bem não está em poder da parte requerida e que, diante dessa circunstância, a solução é a conversão do feito. Acrescente-se que a certidão de intimação impugnada não acarreta, por si só, prejuízo ao direito do Agravante, seja de ordem material ou processual; até o momento não se sabe se o automóvel objeto do processo será ou não localizado. Evidente que, caso não seja localizado o veículo e nem seja convertida a ação, poderá o d. Juízo a quo extinguir o feito, uma vez que é inconcebível a paralisação do processo por tempo indeterminado, hipótese em que, se entender conveniente, poderá a parte Autora interpor o recurso adequado. Nesse cenário, evidencia-se a ausência de interesse recursal. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator